Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710243-71.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLUSCAR SEMI NOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE IPIABINO LIMA SATURNINO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BANCO ITAUCARD S/A e PLUS CAR AUTOMÓVEIS (I E DE AGUIAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS) contra a sentença proferida na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ IPIABINO LIMA SATURNINO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a pagarem danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da compra e correção monetária a partir da sentença. Em contrarrazões, o autor JOSÉ IPIABINO LIMA SATURNINO alega a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade da apelante PLUS CAR AUTOMÓVEIS (ID 38597327). Ante o exposto, em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se a apelante PLUS CAR AUTOMÓVEIS (I E DE AGUIAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS) para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator